Tribunal: TJDFT
Processo: 0712843-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712843-52.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL SOUZA GOMES AGRAVADO: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIGUEL SOUZA GOMES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO: Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de excesso na execução, conforme petição de Id. 87223003 e documentos seguintes. A impugnada/exequente, intimada, requer a rejeição da impugnação apresentada, conforme petição de Id. 87369521. É o sucinto relatório. Decido. Nota-se que, diante da divergência das partes em relação ao valor da dívida, os autos foram enviados à Contadoria Judicial para cálculo do valor real do débito, conforme despacho de Id. 73441930. Após apresentados os cálculos pela Contadoria Judicial (Id. 80794896/80794897) e intimadas as partes para manifestarem-se no feito, o impugnante/executado quedou-se inerte. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foram homologados por este juízo e determinado o bloqueio SISBAJUD em face do executado, consoante decisão de Id. 85711938. Ante o exposto, tenho que o reconhecimento da preclusão para impugnação ao valor do cumprimento de sentença é medida que se impõe. Portanto, rejeito a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não verifico presentes os requisitos do artigo 854, §3o, do CPC. Preclusa a presente decisão, oficie-se à instituição financeira para transferência do valor bloqueado via SISBAJUD para a conta bancária informada na petição de Id. 87369521; retornando os autos conclusos para extinção do feito. O Agravante sustenta que há excesso de execução porque o saldo devedor atualizado perfaz a quantia de R$ 19.646,63, e não R$ 22.498,52. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a devolução do valor bloqueado a maior de R$ 2.851,00 (dois mil oitocentos e cinquenta e um reais)” e, ao final, a reforma da decisão agravada para “determinar a remessa dos autos ao contador judicial nos termos do § 2o do artigo 524 do CPC, devendo ser considerada a petição e documentos de ID no 87222999, ao final, o acolhimento integral da impugnação de ID no87222999, com a declaração de exatidão dos cálculos apresentados e devolução dos valores bloqueados com excesso de execução ao executado - MIGUEL SOUZA GOMES, devendo levar em consideração o período de crise que todos estão passando, necessitando o executado da devolução do excesso do bloqueio, conforme demonstra na petição e documentos de ID no 87222999”. Preparo recolhido (25281103 e 25281105). É o relatório. Decido. À primeira vista a matéria suscitada está preclusa, tendo em vista que o Agravante não se insurgiu contra a decisão que homologou os cálculos da Contadoria (fl. 99 ID 25283864). Seja como for, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo levantamento de valores até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator